Tribunal: TJES
Processo: 5003376-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003376-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EVANDRO APOLINARIO FANTECELLE e outros
AGRAVADO: SANDERAE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra interlocutória proferida pelo Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, por meio da qual, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu “
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela parte exequente, uma vez que não estão presentes os requisitos do art. 50, do CC, assim como o disposto no art. 133, do CPC e a Lei nº 6.404/76
” (id 1365720).

Os agravantes pretendem a reforma da decisão, “
para que seja decretada a desconsideração da personalidade jurídica da Agravada Rossi Residencial para atingir o patrimônio pessoal dos diretores Ferando Miziara de Mattos Cunha e João Paulo Franco Rossi Cuppoloni, bem como da agravada Sanderae para atingir o patrimônio da sócia América Properties Ltda.
”, a pretexto de que a magistrada de primeiro grau teria incorrido em
error in judicando
ao apreciar o pleito de desconsideração da personalidade jurídica das executadas antes da oitiva dos exequentes, sendo que tal direito só teria surgido após a constatação do insucesso da penhora
on line
nas contas bancárias, bem como pelo superveniente descobrimento pelos exequentes de várias restrições no nome da executada Rossi Residencial S.A., valores em caixa diante de considerável ativo, imóveis da titularidade dela aptos para negociação, conforme demonstrativos financeiros colacionados pelos agravantes.

Acrescentam que a juíza de primeiro grau “
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas que era pautado no §5º do art. 28 do CDC, utilizando como fundamento a ausência de prova de desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica, requis
i
tos previstos no art. 50 do Código Civil, desconsiderando a natureza consumerista da relação jurídica existente entre as partes
” (fl. 03 – id 1365710).

Mediante a decisão com id 1397904, indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Informações prestadas pela magistrada de primeiro grau (id 1592493).

As agravadas ofertaram contrarrazões (id 1556855).

É, no que interessa, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de março de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que os agravantes se voltam contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o requerimento deles de desconsideração da personalidade jurídica das agravadas, tendo em vista que a magistrada de primeiro grau entendeu
“[..
.] q
ue não estão presentes os requisitos do art. 50, do CC, assim como o disposto no art. 133, do CPC e a Lei nº 6.404/76
”.

Ocorre que, tal como externei na decisão em que indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal, tenho que as alegações dos agravantes se mostram frágeis para afastar a conclusão da decisão agravada, notadamente porque, a tese recursal acerca da aplicação da teoria menor, nos termos do §5º, do art. 28, do CDC, denota manifesta inovação recursal, já que o pleito de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelos agravantes na peça do cumprimento de sentença fundou tal requerimento exclusivamente com base no art. 50, do Código Civil (id's 1365936 e 1365938).

Afinal, “[...]
Configurada a inovação recursal, uma vez que uma série de argumentos expostos nas razões recursais não foram levados à apreciação jurisdicional em momento anterior ao presente, circunstância que obsta a sua análise por este Órgão revisor, sob pena de supressão de instância
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199007689, Relator DES.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021).

Assim, sob tal viés, vale acentuar “
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Precedentes.[...]”
(AgInt no AREsp 1852233/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

Posta assim a questão, levando em consideração que a teoria menor comporta contexto diverso daquele apresentado pelos agravantes quando formulado o pleito de desconsideração da personalidade jurídica, tal questão deverá ser submetida ao juízo de origem, a fim de que não haja atropelos e nulidades na prestação jurisdicional.

Some-se a isso que os elementos documentais colacionados apenas com o presente recurso (
demonstrações fi
n
anceiras padronizadas da Rossi, v.g.
), indicam que, caso este tribunal se incursione sobre o tema tal como proposto, incorrerá na vedada supressão de instância.

Além disso, os agravantes nem mesmo atendem ao interesse recursal, uma vez que o juízo de primeira instância consignou na decisão recorrida acerca da intimação deles “
para se manifestar sobre o resultado da consulta no prazo de 05 (cinco) dias,
indicando bens passíveis de penhora
[...]
” (grifei), sendo que apenas em sede deste agravo de instrumento, os agravantes mencionam sobre “
imóveis de sua propriedade
[da agravada]
que poderiam ser objeto de expropriação
” (fl. 07 – id 1365710), denotando a possibilidade de constrição de bens para a satisfação do crédito.

Nesse contexto, tenho que a magistrada de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a causa.

Com base em tais fundamentos,
conheço parcialmente do recurso
,
diante da reconhecida inovação recursal e ausência de interesse nos pontos abordados, e na parte conhecida,
nego provimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TESE RECURSAL FUNDADA NA APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR PREVISTA NO §5º, DO ART. 28, DO CDC. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, NESTA PARTE IMPROVIDO.

1. No caso, as alegações dos agravantes se mostram frágeis para afastar a conclusão da decisão agravada, notadamente porque, a tese recursal acerca da aplicação da teoria menor, nos termos do §5º, do art. 28, do CDC, denota manifesta inovação recursal, já que o pleito de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelos agravantes na peça do cumprimento de sentença fundou tal requerimento exclusivamente com base no art. 50, do Código Civil (id's 1365936 e 1365938).

2. Afinal, “[...]
Configurada a inovação recursal, uma vez que uma série de argumentos expostos nas razões recursais não foram levados à apreciação jurisdicional em momento anterior ao presente, circunstância que obsta a sua análise por este Órgão revisor, sob pena de supressão de instância
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199007689, Relator DES.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

3. Assim, sob tal viés, vale acentuar “
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Precedentes.[...]”
(AgInt no AREsp 1852233/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.

VISTOS
,
relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer em parte do recurso e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 29 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.